Tribunal: STF
Processo: HC 237718
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FLAGRANTE PREPARADO. NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ ante a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o debate acerca da nulidade probatória e do trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A análise da alegação defensiva, no sentido de que a prova seria ilícita por configurar flagrante preparado, exige reexame de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.



    4. Segundo a jurisprudência do STF, o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando há evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, hipóteses não verificadas no caso.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.